Tribunal: CARF
Processo: 11128.720018/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720018/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FOX CARGO DO BRASIL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2013
MULTA REGULAMENTAR. DIREITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente,
sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem
ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720018/2017-68
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.557 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720018/2017-68

Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, lavrado com exigibilidade suspensa
por força de antecipação da tutela concedida nos autos do processo n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 (14a Vara Cível Federal de São Paulo), totalizou R$ 5.000,00 à
época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem à lide sob
exame.
Da Autuação Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 14/15:
O
Agente
de
Carga
FOX
CARGO
DO
BRASIL
LTDA,
CNPJ
No05317708000194, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MHBL 151305250055255 a destempo em/a partir de
27/11/2013 16:21, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151305250659940. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida
ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) TEMU3499497, pelo
Navio M/V SUNNY OASIS, em sua viagem 3206A, com atracação registrada
em 29/11/2013 14:47. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu
pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo
inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de
destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda que o Conhecimento
Eletrônico (CE) MHBL 151305250055255 foi incluído em 27/11/2013 10:05,
momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento
eletrônico agregado.
A Autoridade Fiscal esclareceu que a obrigação inadimplida foi disciplinada pela
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, de 27 de dezembro de 2007, editada com
fundamento legal no art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 (com redação dada pela Lei no
10.833/2003). Com base nos exames realizados, a fiscalização considerou caracterizada
a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a penalidade ali fixada.
Na sequência, a Autoridade Fiscal discorre sobre o controle aduaneiro informatizado; os
tipos de obrigações tributárias; a inaplicabilidade da denúncia espontânea para a
obrigação considerada inadimplida; o fato gerador da infração apurada; o prazo para
lançamento da multa cabível; o sujeito passivo, enfatizando o alcance dado pela
legislação ao termo transportador; as informações a serem prestadas pelos intervenientes
no transporte marítimo internacional de cargas, bem como a forma e o prazo para
cumprimento dessa obrigação; e conclui pela aplicação da penalidade supracitada.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 16/02/2017 e, em
14/03/2017, apresentou contestação (fls. 101/120) na qual, após informar que o crédito
em discussão está com exigibilidade suspensa por força de medida judicial concedida
nos autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara
Federal Cível de São Paulo/SP, aduz os seguintes argumentos.
a) Boa-fé e inexistência de prejuízo à fiscalização. Não há nenhum indício de que a
Impugnante tenha agido de má-fé ou causado algum embaraço à fiscalização. Do exame
atento dos autos, observa-se que no primeiro momento em que se constatou
o suposto atraso, a Requerente informou prontamente à fiscalização todos
os dados de sua responsabilidade, não causando qualquer prejuízo ao
controle aduaneiro. O art. 136 do CTN deve ser interpretado em harmonia
com o art. 112 desse mesmo Código.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação
foi prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.557 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720018/2017-68

caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão
da penalidade.
Ao final da peça defensória foram requeridas a insubsistência do auto de
infração e a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
sendo anexada, além da documentação de praxe para comprovar a
legitimidade do signatário, cópia da decisão judicial proferida nos autos da
ação judicial retromencionada.
A defesa apresentada fora objeto de julgamento por ocasião da sessão realizada no
dia 28/06/2017, nos termos do Acórdão no 16-78.331 constante de fls. 146/163, o qual
reconheceu a concomitância de parte da matéria apreciada; todavia, a Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em sessão realizada no dia
12/06/2018, por intermédio do Acórdão no 3002-000.208 às fls. 208/216, proferiu julgamento
esposando o entendimento no sentido da não existência da concomitância em questão,
determinando a devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento
analisando todas as alegações da Impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.557 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720018/2017-68

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 11/39), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151305250659940, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MHBL) CE 151305250055255, conforme
explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.557 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720018/2017-68

respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 27/11/2013 16:21 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL 151305250659940), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas
antes da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 29/11/2013 14:47h.
Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: Boa-fé e inexistência de prejuízo à fiscalização e incidência de denúncia espontânea.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, superada no caso
a questão da concomitância, entendo que na aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
deve-se analisar o conteúdo da “obrigação acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações
pelo descumprimento de deveres instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea,
como é o caso das infrações caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito
passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.557 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720018/2017-68

Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital